Tribunal: TJSP
Processo: 0001257-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001257-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JERISON ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
2
Agravo em Execução no 0001257-84.2020.8.26.0996
Agravante: JERISON ALVES DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 36.057
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Jerison Alves da Silva contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Paulo
Gustavo Ferrari, que reconheceu ter ele praticado falta grave e determinou,
como consequência, o reinício da contagem do lapso temporal para fins de
progressão de regime, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
O agravante Jerison, em sua minuta, pleiteia
absolvição, apontando para a atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do comportamento para a falta de natureza leve
prevista no art. 44, inciso VIII, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Caso mantida a falta
grave, pugna pelo afastamento da determinação pela interrupção do prazo de
contagem para a aferição de quaisquer benefícios, ante a ausência de previsão
legal nesse sentido, bem como o afastamento ou, ao menos, a redução da
quantidade de dias remidos perdidos ao patamar de 1 (um) dia, afirmando que
não houve fundamentação idônea para sua estipulação na fração máxima de
1/3 (um terço).
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 114, a decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ouvido em sindicância (fls. 47), o agravante Jerison
admitiu a propriedade e responsabilidade pela placa de celular localizada na
cela em que habitava, ressaltando, contudo, que o objeto não tinha utilidade
alguma, pois estava quebrado. Por outro lado, negou sequer conhecimento a
respeito dos danos constatados no aparelho televisor instalado no local,
salientando, neste sentido, que o detento que anteriormente fora responsável
por ele nada lhe disse sobre aquilo e que a televisão permanecia, a todo
tempo, fixada a uma das paredes da cela.
Por seu turno, os agentes de segurança penitenciária
Paulo Sérgio Bezerra Dantas e José Ulisses Silva Santos (fls. 45 e 46)
apresentaram depoimentos uníssonos, dando conta de que, durante revista
realizada na cela ocupada pelo agravante, o depoente Paulo Sérgio encontrou,
oculta no vaso sanitário, uma placa de aparelho de telefonia móvel. Em
seguida, constataram que o aparelho televisor ali instalado estava danificado,
ou seja, estava com os lacres da tampa traseira rompidos e fios ligados nos
componentes internos, o que indicava sua utilização como carregador de
aparelhos celulares. Ao questionarem os habitantes da cela acerca da
propriedade do material apreendido e da responsabilidade pelos danos à
televisão, o agravante prontamente se apresentou.
Verifica-se do conjunto probatório, portanto, que as
seguras e uníssonas oitivas dos agentes de segurança penitenciária, ratificadas
pela confissão do agravante, ainda que esta seja tomada por parcial,
configuram-se mais do que suficientes a demonstrar a falta grave que lhe foi
atribuída, com previsão legal nos artigos 50, inciso VII, e 52 da Lei de
Execução Penal, este último combinado com o art. 163 do Código Penal.
A circunstância de ter sido apreendido acessório de
aparelho celular não acarreta o afastamento da falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
4
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 113 da
Secretaria de Administração Penitenciária, é punido o preso que trouxer
consigo “telefone celular ou aparelho de comunicação com meio exterior,
seus componentes ou acessórios”.
Assim, a posse de acessórios do aparelho celular,
além do quanto previsto no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
também consiste em violação ao art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V,
ambos da Lei de Execução Penal, notadamente diante do fato de que são estes
objetos que viabilizam a comunicação com o mundo exterior, concretizando a
falta grave.
“Agravo em Execução Absolvição da prática de
faltas graves Posse de celular e acessórios Impossibilidade A mera
posse já configura a falta grave Art. 50, da LEP, com nova redação dada
pela Lei no 11.466/07, apenas positivou a conduta de posse de aparelho
celular e seus acessórios que já era reconhecida pelos Tribunais em
interpretação aos artigos 50, VI, e 39, V, da LEP Expressão 'que permita
comunicação' refere-se a 'similar' e não ao aparelho celular Não se trata
de elemento essencial do tipo objetivo Reconhecida a prática das faltas
graves, é possível regressão de regime de cumprimento de pena ou reinício
do prazo para obtenção de benefícios
Decisão mantida
Recurso
desprovido” (Agravo em Execução Penal no 990.08.058421-9 6a Câmara de
Direito Criminal rel. Des. Machado de Andrade. j. 02.10.2008).
Do mesmo modo, irrelevante, para fins de
comprovação da materialidade da falta, a realização de exame pericial.
A Lei de Execução Penal, neste sentido, não exige a
realização de perícia no aparelho de telefonia celular encontrado em poder do
reeducando, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar grave. A
simples posse do aparelho, em estabelecimentos prisionais caracteriza, por si
só, a infração.
“PRELIMINAR Alegação a respeito da ausência
de prova material, haja vista a falta de perícia nos objetos apreendidos
Inadmissibilidade Hipótese na qual prescindível a apontada perícia, pois
punida a posse independentemente da eficácia desses acessórios

Inteligência dos artigos 1o da Resolução 113 da Secretaria de Administração
Penitenciária e 39, V, da Lei de Execução Penal Arguição preliminar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
5
acolhida” (Agravo em Execução Penal no 990.09.201379-3
8a Câm.
Criminal rel. Des. Encimas Manfré j. 26.11.2009).
Não fosse assim, bastaria ao detento manter uma
das peças de seu aparelho em outro local, desinstalada, para jamais ser
surpreendido cometendo a infração disciplinar.
Note-se, portanto, que, se a perícia não é exigida
sequer para o aparelho celular, menos ainda o será para os acessórios, como
no caso da placa efetivamente apreendida, a qual, outrossim, foi fotografada a
fls. 43.
Também fotografada (fls. 44), a avaria ao aparelho
televisor que estava sob a responsabilidade do agravante também
consubstancia conduta faltosa de natureza grave.
Tendo o uso e a posse do televisor sido confiados ao
agravante, de acordo com as normas internas do estabelecimento carcerário,
esta circunstância tornou-o responsável por zelar pelo aparelho em questão,
ou seja, ainda que este tivesse sido objeto de adulteração por qualquer outra
pessoa, seja esta reeducando ou membro do corpo funcional, haveria a
necessidade de que comunicasse o ocorrido à administração penitenciária
imediatamente, hipótese não verificada no caso dos autos.
Com efeito, tendo os agentes públicos relatado de
forma pormenorizada as avarias constatadas na televisão, deduz-se a plena
demonstração do comportamento previsto como falta grave pelo art. 52 da
Lei de Execução Penal c/c art. 163 do Código Penal.
Assim, devidamente caracterizado o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição pretendida
pelo agravante ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média
ou leve.
De igual maneira, agiu com justiça o Magistrado de
primeiro grau ao determinar a interrupção do prazo para concessão da
progressão de regime, diante do cometimento de falta disciplinar de natureza
grave.
O art. 118 da Lei de Execução Penal determina que
“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
6
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.
O reeducando que estiver cumprindo sua pena no
regime fechado e vier a cometer falta grave, obviamente não está sujeito a tal
regressão, por inexistir regime mais rigoroso. Todavia, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia, terá como consequência a interrupção
do lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao regime
semiaberto.
Caso contrário, haveria impunidade ao reeducando
que viesse a cometer faltas graves enquanto cumprindo pena em regime
fechado, acarretando um estímulo à prática reiterada de atos de indisciplina,
abalando a ordem do sistema carcerário.
Não resta dúvida de que a vontade do legislador foi
a de punir qualquer reeducando que vier a cometer falta grave no
cumprimento de sua pena, sendo a melhor interpretação a de interrupção do
lapso temporal àquele que estiver no regime fechado e vier a praticá-la, não
havendo ofensa alguma ao princípio da legalidade.
“A falta grave cometida no regime fechado por
óbvio que, se não obriga à regressão de regime, porque regime mais severo
que o fechado não existe em nosso sistema, não deixa de, pelo menos,
provocar a interrupção da contagem da pena. A jurisprudência é pacífica a
respeito (...)” (Agravo em Execução no 975.506.3/6, Comarca da Capital, 9a
Câm. Criminal, j. em 06.12.2006, rel. Des. Souza Nery).
“RECURSO - AGRAVO EM EXECUÇÃO

PROGRESSÃO DE REGIME
FALTA GRAVE
INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
POSSIBILIDADE
A
interpretação teleológica do art. 118 da Lei de Execução Penal faz concluir
que a falta disciplinar de natureza grave, quando praticada pelo sentenciado
que se encontra em regime fechado de cumprimento de pena, acarreta a
interrupção do prazo para obtenção de novos benefícios. Esse efeito
secundário resulta da impossibilidade de se fazer regredir o sentenciado,
quando já cumpre pena no regime fechado, para regime mais severo
Medida que encontra respaldo no princípio da isonomia Necessidade de se
atentar para o escopo da Lei de Execução Penal Orientação consolidada
nos Tribunais Superiores Precedentes do STJ e STF Decisão mantida
Recurso de Agravo em Execução desprovido” (TJSP - Agravo em Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
7
no 990.09.010619-0, 3a Câm. Criminal, j. 19.05.2009, v.u. rel. Des. Amado
de Faria).
Ressalte-se que, conforme consta da própria decisão
guerreada (fls. 1/3), quanto aos benefícios prisionais, especificamente o
livramento condicional e o indulto, seja este parcial ou total, não se operou a
interrupção da contagem do prazo para que sejam eventualmente concedidos.
Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse determinada a
perda dos dias remidos no máximo de 1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 3):
“No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como o histórico
prisional do sentenciado, há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias
anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual implica
em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar”.
Considerando que motivação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, não há que se falar em vício
algum.
Nesse sentido:
“Sentença
criminal.
Fundamentação.
Falta.
Inocorrência. Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de justificar
sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais, como via
própria para reparar eventual omissão. Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em
que se funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão
aos documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao atendimento
da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos
dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra desprovida da
fundamentação, não tendo ele se furtado, portanto, da aplicação do princípio
da motivação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se afastar ou se diminuir a
fração correspondente à perda dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001257-84.2020.8.26.0996 -Voto no 36057
8
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica